Tribunal: TJMT
Processo: 1025218-35.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025218-35.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Ronaldo Dalmoneck (RECORRENTE), VALTER COUTINHO SCARDUA - CPF: 293.260.601-87 (ADVOGADO), ROSIEL GALVAO DOS SANTOS - CPF: 578.219.842-72 (ADVOGADO), Fabio Rodrigues dos Santos (VÍTIMA), Valmir Rangel do Nascimento (VÍTIMA), ALDO APARECIDO CARLINI - CPF: 676.077.052-87 (VÍTIMA), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 204.710.252-91 (VÍTIMA), IZAUL BRITO DOS SANTOS - CPF: 156.117.101-82 (VÍTIMA), FRANCISCO CHAVES DA SILVA - CPF: 365.974.731-91 (VÍTIMA), EDISON ALVES ANTUNES - CPF: 785.638.792-00 (VÍTIMA), SAMUEL ANTONIO DA CUNHA - CPF: 029.119.352-84 (VÍTIMA), Ezequias Santos de Oliveira (VÍTIMA), RONALDO DALMONECK (RECORRENTE), IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO - CPF: 950.457.160-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025218-35.2020.8.11.0000

RECORRENTE: RONALDO DALMONECK

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NOVE CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA OU POR OUTRO MOTIVO TORPE, POR MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E PRATICADO POR MILÍCIA PRIVADA, E DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA –
“CHACINA DE TAQUARUÇU”
–
PRELIMINARES
- APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS PERANTE O TRIBUNAL – OFENSA AO ART. 600, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – DENÚNCIA FORMALMENTE APTA E DELIMITADA A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE – INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS – INTERROGATÓRIO COLHIDO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA DEFESA – DIREITO DE PRESENÇA FÍSICA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ACUSADO SEGREGADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – USO DE ALGEMAS DURANTE O INTERROGATÓRIO – FALTA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – DEFENSOR QUE AQUIESCEU COM O ATO REALIZADO –
MÉRITO
– DESPRONÚNCIA –
DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A faculdade contida no § 4º do art. 600 (apresentação de razões na instância superior) aplica-se ao recurso de apelação, inexistindo idêntica previsão ao recurso em sentido estrito, que possui procedimento próprio, inclusive com possibilidade de retratação pelo juízo de origem.

Estando a denúncia formalmente apta, ou seja, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, e ficando bem delimitada a participação do recorrente na empreitada delituosa, sem prejuízo ao seu direito de defesa ou ao contraditório, não há falar em inépcia da inicial.

Por mais que o interrogatório, realizado mediante carta precatória, não tenha sido o último ato da instrução processual, não pode a defesa postular seu refazimento em sede recursal, máxime quando concordou expressamente com sua validade na forma em que foi praticado.

Não obstante a defesa tenha requerido, previamente, o comparecimento do acusado, preso em outra Unidade da Federação, na audiência de instrução e julgamento designada para o juízo de origem, no caso em apreço não cabe cogitar em nulidade processual, mormente porque o aludido ato acabou por não se realizar em face da ausência de intimação das testemunhas, admitindo-se, com anuência das partes, a prova emprestada. Além disso, a defesa não comprovou o efetivo prejuízo suportado pelo réu.

A utilização de algemas pelo réu durante o interrogatório, por si só, não é causa de nulidade, salvo quando comprovado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em exame. Vale destacar, ainda, que o defensor concordou expressamente com o ato realizado por carta precatória, não se revelando possível alegar sua invalidade de maneira extemporânea.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025218-35.2020.8.11.0000

RECORRENTE: RONALDO DALMONECK

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ronaldo Dalmoneck, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que o pronunciou pela prática dos crimes de constituição de milícia privada [art. 288-A do CP], e de nove homicídios qualificados pelo motivo torpe, por meio cruel, com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, e praticado por milícia privada [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, § 6º, do CP], em concurso de pessoas e na forma do concurso material de delitos [art. 29 e art. 69, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do processo por violação ao teor contido no art. 600, § 4º, do CPP, anulando-se o feito a partir da decisão que recebeu o recurso, a fim de que possa apresentar suas razões recursais diretamente neste Tribunal de Justiça.

Aduz, também, a nulidade do processo em razão da inépcia da petição inicial, porquanto, a seu entender, não houve a individualização dos atos supostamente perpetrados pelo recorrente.

A defesa reclama, ainda, o reconhecimento de nulidade em razão da inversão da ordem dos depoimentos, em afronta ao art. 400,
caput
, do Código de Processo Penal, uma vez que o interrogatório se deu por carta precatória, antes da audiência de instrução e julgamento.

Consigna que não foi oportunizada ao acusado a presença na audiência de inquirição das testemunhas, postulando a declaração de nulidade do ato realizado.

Argumenta que o réu permaneceu algemado durante sue interrogatório, sem qualquer fundamentação ou justificativa, pleiteando, com isso, a nulidade do ato.

No mérito, sustenta que não estão presentes os indícios suficientes de autoria, e que a decisão hostilizada está embasada apenas em testemunhos de “ouvi dizer”, postulando, ao final, sua despronúncia.

Prequestiona diversos dispositivos legais, o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante n. 11, além dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Colniza requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025218-35.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS PERANTE O TRIBUNAL – OFENSA AO ART. 600, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, não se aplica, ao caso em apreço, o procedimento previsto no § 4º do art. 600 do CPP, cabível exclusivamente para o recurso de apelação.

Não há previsão, no recurso em sentido estrito, de apresentação das razões recursais diretamente ao tribunal
ad quem
, até mesmo porque existe a possibilidade de retratação pelo juízo de origem, correndo-se o risco de o recurso sequer subir à segunda instância.

Por essa razão, estabelece o art. 588 do CPP que, dentro de dois dias, contados da interposição do recurso, o recorrente oferecerá suas razões recursais e, em seguida, será oportunizado igual prazo ao recorrido.

Assim, com a resposta, o recurso será concluso ao juiz, que poderá reformar ou sustentar a sua decisão [CPP, art. 589], inexistindo previsão legal a autorizar que as razões recursais sejam ofertadas diretamente ao Tribunal de Justiça, conforme faculdade prevista no art. 600, § 4º, do CPP, cabível apenas ao recurso de apelação.

Por derradeiro, calha salientar que as razões recursais foram apresentadas pela defesa perante o juízo de origem, não se verificando prejuízo ao acusado.

Por esta razão,
indefiro
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Pesa contra o recorrente, Ronaldo Dalmoneck, vulgo “Sula”, o cometimento de nove crimes de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; com emprego de meio cruel; mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas e por milícia privada [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 6º, do CP], e de constituição de milícia particular [CP, art. 288-A], em concurso material [CP, art. 69], porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – VALDELIR JOÃO DE SOUZA, vulgo ‘Polaco Marceneiro’, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo ‘Doca’, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK, vulgo ‘Sula’ e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, vulgo ‘Sargento Moisés’ ou ‘Moisés da COE’

Consta que
em data não precisada nos autos, mas certo que até o dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de Colniza/MT
, os denunciados
VALDELIR JOÃO DE SOUZA, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, de forma permanente e estável, integraram grupo de extermínio, denominado
‘os encapuzados’
, conhecidos na região como ‘guachebas’, matadores de aluguel, com a finalidade de praticar ameaças e homicídio contra os posseiros da região.

Segundo apurado, o vigia de Polaco, Doca, por várias vezes, havia avisado ‘que haveria um atentado na Linha 15, alegando que ‘quem atacaria seriam os
encapuzados’’
. No dia, horário e local dos fatos, os denunciados foram vistos por testemunha, sendo identificados os denunciados.

VALDELIR JOÃO DE SOUZA
,
vulgo ‘Polaco Marceneiro’
é proprietário das empresas Madeireira Cedroarana e G.A. Madeiras, responsável pelo manejo localizado ao lado do local dos fatos, integrante do grupo
‘os encapuzados’
, conhecidos na região como ‘guachebas’, ainda que sem praticar pessoalmente atos de execução dos delitos, tendo
PEDRO RAMOS NOGUEIRA
, vulgo Doca, como seu ‘principal guacheba’.

Segundo consta, a motivação dos crimes seria extrair recursos naturais dessas terras e consequentemente os envolvidos no crime se apossariam delas, bem como para assustar os moradores e expulsá-los das terras futuramente.

Apurou-se que ‘Polaco’ é intermediado por ‘Doca’ ‘na passagem das madeiras extraídas de maneira ilegal das grilagens de terras feitas por bando armado atuante na região’, e já teve ‘boa parte de seus maquinários queimados pelo IBAMA, há quase dois anos, dentro da Linha 15 e próximo a ela, sendo que ‘os
encapuzados
atuam na exploração de madeiras, atuando com armas de fogo e muita violência, expulsando os posseiros da terra’.

Em uma oportunidade, ‘Doca’ havia comentado que ‘seu patrão (POLACO MARCENEIRO) iria comprar para ele, duas pistolas e duas carabinas’.

RONALDO DALMONECK
, vulgo
‘SULA’
, ‘trata-se de um grileiro, o qual
é conhecido por realizar serviços de guachebagem’
, ‘é conhecido por ser
pistoleiro’
, e ‘
ameaçavas os moradores
dizendo que haveria um massacre naquela localidade caso não desocupassem as terras’,
sendo muito amigo de PEDRO RAMOS NOGUEIRA
, conhecido como Doca.

Depreendeu-se, ademais, ‘Doca contou que
Sula tinha o costume de degolar pessoas utilizando arma branca
, além de ser proprietário de várias armas, sendo 02 (duas) armas calibre 12 semiautomáticas, 01 (uma) arma calibre 12 de repetição, 01 (uma) metralhadora de tripé e 01 (um) fuzil’, além de responder a processo por delito de roubo, que tramita na Comarca de Machadinho d’Oeste/RO (autos n. 0000492-29.2012.8.22.0019), juntamente com o denunciado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA.

PEDRO RAMOS NOGUEIRA
, vulgo ‘Doca’, seria ‘tipo um chefe do mato, atuando como intermediário na compra de madeiras’, trabalhando como gerente de madeiras de ‘Polaco’. É considerado o ‘principal guacheba de Polaco Marceneiro’. Possuía munições e foi visto na ‘chacina’, juntamente com os demais integrantes. Após os fatos, foi preso em flagrante por possuir munição de uso restrito (autos de código 78557). Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na G. A. Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA – EPP, onde se encontrava ‘Doca’, foram apreendidos: pedaço de papel contendo anotação de telefone de ‘Sula’ e mapa de lotes, contendo o nome de ‘Polaco’, o que confirma a relação entre eles (autos de código 78557).

[...]

09 (NOVE) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL

No
dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de Colniza/MT
, os denunciados
PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, promovidos pelo denunciado
VALDELIR JOÃO DE SOUZA
, munidos com armas de fogo, bem como se valendo de arma branca e em diferentes condutas e desígnios autônomos,
desferiram golpes e efetuaram disparos contra as vítimas

FRANCISCO CHAVES DA SILVA
,
EDSON ALVES ANTUNES
,
IZAUL BRITO DOS SANTOS
,
ALDO APARECIDO CARLINI
,
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA
,
FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS
,
SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA
,
EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA
e
VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO
, resultando nas suas mortes.

Restou apurado que no dia, local e horário dos fatos, os denunciados
PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA
, membros do grupo de extermínio, conhecido como
‘os encapuzados’
, mediante
uso de arma branca
,
faca e arma de fogo
(Cf. Auto de Verificação em Local de Crime – Homicídio Doloso Consumado, de fls. 26-88 e Relatório de fls. 354-365),
ceifaram a vida das pessoas que puderam ser encontrados no local
, tendo
proferido ameaças anteriormente
, ao dizerem que
‘haveria massacre naquela localidade, caso não desocupassem as terras’
e
‘mandavam recados alegando que matariam mulheres, crianças e quem estivesse na localidade’
, sendo que os 04 (quatro) executores foram vistos por testemunha, portando armas de calibre 12, além de ter escutado disparos de armas de fogo.

Os denunciados
executaram as vítimas
,
em desígnios autônomos
,
de forma repentina
e
mediante surpresa
, ao percorrerem as propriedades de toda a extensão da Linha 15, o que corresponde a aproximadamente 9km (Cf. Croqui de fl. 124),
utilizando-se de crueldade, inclusive tortura, dificultando, de qualquer forma, a defesa dos ofendidos
.

Os cadáveres de
FRANCISCO CHAVES DA SILVA
e de
EDSON ALVES ANTUNES
foram encontrados com
ferimentos provocados por arma de fogo
e de
VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO
, com ferimentos provocados por
golpes de arma branca
(
degolamento
) e com
as mãos amarradas para trás
, todos no lado direito da Linha 15.

O corpo de
IZAUL BRITO DOS SANTOS
foi localizado cerca de 6km adiante, ao lado de sua residência, o qual estava
amarrado com as mãos para trás e com o pescoço degolado
.

ALDO APARECIDO CARLINI
foi encontrado com
disparo de arma de fogo
e
EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA
, encontrado com
golpes de faca no pescoço
, ambos os cadáveres no Km 02 (dois) da Linha 15.

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA
foi encontrado em sua residência, tendo sido
executado com golpes de facão
.

Por derradeiro, nas proximidades de um riacho foram localizados os corpos de
FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS
e de
SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA
, ambos apresentavam
ferimentos provocados por arma de fogo
”.

Pelo que se depreende dos autos, não obstante a irresignação defensiva, não procede a alegação de inépcia da denúncia.

A toda a evidência, a exordial acusatória expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do CPP, não prejudicando sua defesa.

Contrariamente ao consignado nas razões recursais, a Promotoria de Justiça delimitou a participação do recorrente, sendo ele supostamente integrante de milícia privada denominada
“Os Encapuzados”
, responsáveis pela morte de nove trabalhadores rurais na Linha 15, em Taquaruçu do Norte, município de Colniza.

Consignou-se, ainda, que os delitos foram praticados em concurso de pessoas com Pedro Ramos Nogueira, Paulo Neves Nogueira e Moisés Ferreira de Souza, a mando de Valdelir João de Souza.

Segundo narrado na peça vestibular, os réus, munidos com armas de fogo, bem como se valendo de arma branca e em diferentes condutas e desígnios autônomos, desferiram golpes e efetuaram disparos contra as nove vítimas, resultando nas suas mortes.

Nesse diapasão, não ficando evidenciada qualquer dificuldade à sua defesa, tampouco incorrendo ofensa ao princípio do contraditório, porquanto bem delimitada a participação do recorrente na empreitada delituosa, a
rejeição
desta isagógica é medida de rigor.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS – VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 400 DO CPP

Analisando com acuidade toda tramitação do presente feito, verifica-se que, de fato, o interrogatório não foi o último ato da instrução processual, o que poderia ensejar, em tese, em refazimento dele.

Ocorre, porém, que o presente feito apresenta algumas especificidades que não podem ser desprezadas.

Pelo que se infere dos autos, o interrogatório do acusado ocorreu em 9/5/2019, por meio de carta precatória expedida para a Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo.

Após a realização do interrogatório, houve a inquirição de diversas testemunhas de acusação, mediante a expedição de cartas precatórias, sendo que Jacir Antunes foi inquirido em 4/7/2019, em Machadinho d’Oeste/RO; Woshington Kester Vieira, Hélio Alves Cardoso e Robenilson Ferreira Barros, ouvidos em 14/8, 11 e 16/9/2019, respectivamente, na Comarca de Juína; e Ricardo Sanches foi auscultado em 17/10/2019, em Nova Ubiratã.

Além disso, houve também a colheita de depoimento das testemunhas arroladas pela defesa, sendo elas, Vanilda Dalmoneck e Maria Isildinha Favaro Martins, cuja audiência ocorreu em 12/8/2019, perante o juízo de Nova Brasilândia d’Oeste/RO, e de Rafael do Nascimento, realizada na Comarca de Ibiúna/SP, em 22/10/2019.

Ocorre que a defesa, representada pelo advogado Ivan Douglas B. Cardoso – um dos subscritores das razões recursais –, em
10/7/2019
, manifestou-se expressamente nos autos, anuindo com o interrogatório realizado mediante carta precatória.

Na petição acostada aos autos (Id. 67982497), o defensor consignou que
“considerando que o acusado já foi ouvido por CP no Estado de SP, desnecessária nova inquirição”
, e consignou, textualmente, que
“considerando que o acusado já foi inquirido por CP não deverá ser novamente inquirido, sendo ouvidas apenas as testemunhas”
.

Assim, havendo concordância expressa da defesa com o interrogatório realizado antes da inquirição das testemunhas, não pode agora, em sede recursal, suscitar a nulidade daquele ato, a despeito dos inúmeros precedentes jurisprudenciais determinando que o interrogatório seja o último ato da instrução processual.

Por esta razão,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO ACUSADO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS

Outra preliminar, no mínimo, curiosa, suscitada pela defesa, diz respeito à nulidade da audiência de instrução ocorrida em 9/10/2019, às 15h00min, uma vez que não foi oportunizado ao réu o direito de presença no aludido ato processual.

Antes de tudo, convém salientar que, nesta data, o acusado ainda estava preso em outra Unidade da Federação, porquanto sua transferência somente se concretizou em 15/11/2019, com sua entrada no Centro de Detenção Provisória de Juína.

Outrossim, por mais que a defesa tenha requerido, previamente, a presença física do acusado no ato designado, o juízo de origem, a meu sentir, de maneira escorreita, indeferiu sua pretensão, notadamente pelo fato de que o réu estava segregado em outra Unidade da Federação, e por não cuidar de direito absoluto, conforme se extrai de excerto de sua decisão (Id. 67983993):

“Malgrado a defesa do acusado entenda que sua presença física na sala de audiências na data designada neste feito seja imprescindível para o exercício da ampla defesa no aspecto de autodefesa, consistente na confrontação com testemunhas, verifica-se que tal direito não é absoluto. Explico. De plano é possível que as testemunhas sejam ouvidas na forma do art. 217 do CPP — o que é plenamente factível, se observadas as circunstâncias que envolveram a produção de prova nos autos de código 78767 (lembrando que a presente ação penal é resultado do desmembramento do processo mencionado alhures). Acaso até a data designada para realização da audiência não tenha ocorrido a transferência do acusado para uma das Unidades Prisionais de Mato Grosso, sua participação na solenidade, por sistema de videoconferência, prevenirá eventuais riscos à segurança pública (como perigo de fuga) e garantir a gravíssima questão de ordem pública (artigo 185, §2°, incisos I e IV, do Código de Processo Penal). Cumpre salientar que a prevenção de riscos à segurança pública se faz necessária em razão de o Ministério Publico apontar o réu de integrar uma organização criminosa, dedicada à prática de crimes de pistolagem na região.

Tanto há risco à segurança pública, que a própria SESP já informou que Ronaldo não ficará preso na Cadeia Pública de Colniza-MT em razão do seu grau de periculosidade (Ref. 106). Ademais, os fatos perscrutados neste feito envolvem gravíssima questão de ordem pública, por se tratar de episódio de repercussão nacional, em que nove homicídios foram praticados, supostamente, para garantir a retirada ilegal de madeira na região de Floresta Amazônica. Convém destacar que a realização de audiências por videoconferência tem se tornado frequente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que vem facilitando o trabalho dos agentes da Justiça, tudo sem prejudicar o exercício de direitos e garantias fundamentais. Outrossim, a utilização deste mecanismo de comunicação encontra amparo no artigo 185, §4°, do Código de Processo Penal, garantindo ao acusado preso o direito de acompanhar todos os atos da audiência de instrução, inclusive os casos que tramitam sob rito relativo aos Tribunal do Júri, como o caso
in voga
. Salienta-se que serão assegurados todos os direitos do acusado, como entrevista prévia e reservada com o seu defensor, nos termos do artigo 185, §5°, do Código de Processo Penal. Assim, tecidas tais considerações acerca da transferência do acusado Ronaldo Dalmoneck para a Unidade Prisional da Comarca de Juína-MT e da realização da audiência instrutoria, necessário se faz a adoção de medidas em caráter de urgência, tudo com o fito de garantir a razoável duração do processo. Desta forma, REITERE o oficio expedido na Ref.: 194 solicitando a transferência do acusado para o Centro de Detenção Provisória de Juína-MT no prazo máximo de 30 (trinta) dias, uma vez que foi dada autorização para ele permanecer segregado naquela Unidade Prisional, consoante teor da comunicação interna n. 1431/2019/GAB/SAAP/SESP juntada na movimentação de Ref.: 106”.

Convém salientar, ainda, que a audiência agendada para 9/10/2019 não foi realizada, tendo em vista o equívoco no lançamento no sistema de gestão de processos, sendo redesignada para 14/10/2019, por meio de videoconferência.

Contudo, o ato processual também não foi realizado nesta data (14/10/2019), uma vez que as testemunhas não foram intimadas.

Em 29/10/2019 (Id. 67985459), o Ministério Público Estadual requestou a admissão de prova emprestada, com o intuito de trasladar todos os depoimentos colhidos nos autos 78767 e 95467 para o presente feito.

A defesa, por sua vez, não se opôs à utilização da prova emprestada (Id. 67985470).

Portanto, não houve a realização de nenhum ato processual na Comarca de Colniza em que tenha sido negado ao réu o direito de presença física.

De toda sorte, ainda que houvesse tido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete à parte demonstrar o efetivo prejuízo suportado, notadamente no caso em que o acusado está preso em outra Unidade da Federação, o que não ocorreu no caso em apreço.

Colho da jurisprudência:

“2. ‘Conforme entendimento já consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a realização da audiência de instrução sem a presença do acusado que se encontra preso é causa de nulidade relativa, cuja declaração depende de arguição oportuna e demonstração de efetivo prejuízo’ (HC 296.814/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 27/8/2014). Precedentes.

[...]

4. No caso em exame, embora a defesa tenha requerido tempestivamente a presença do réu na audiência de oitiva das testemunhas, não se descurou de demonstrar eventual prejuízo acarretado pelo não deferimento do pleito, além da negativa do Juízo singular encontrar-se devidamente fundamentada na desnecessidade do dispêndio da remoção, bem como na ausência de prejuízo. [...]”
[1]
.

“II - O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, tanto assim que o STF já reafirmou, em julgamento sob o rito da repercussão geral, a jurisprudência de que não há que se falar em nulidade pela ausência de réu preso na audiência para oitiva de testemunha por carta precatória, se não manifestou expressamente intenção de participar do ato.

III - O não comparecimento do acusado em audiência não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (
pas de nullitte sans grief
) [...]”
[2]
.

“1. O direito de presença - como desdobramento da autodefesa (que também comporta o direito de audiência) - assegura ao réu a possibilidade de acompanhar os atos processuais, e é dever do Estado facilitar seu exercício, máxime quando o imputado está preso, impossibilitado de livremente deslocar-se para o fórum.

2. Contudo, não se trata de direito indisponível e irrenunciável do réu, tal qual a defesa técnica - conforme positivado no art. 261 do CPP, cuja regra ganhou envergadura constitucional com os arts. 133 e 134 da Carta de 1988 -, de modo que o não comparecimento do acusado às audiências de inquirição das testemunhas de acusação, por meio de carta precatória, não pode ensejar, por si só, a declaração da nulidade absoluta do ato, dada a imprescindibilidade da comprovação de prejuízo e de sua arguição no momento oportuno. Precedentes do STF e do STJ [...]”
[3]
.

Analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim se posicionou:

“[...] ‘O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. III - Na espécie, verifica-se que a audiência foi acompanhada pela Defesa do paciente, que não obstante tenha discordado da realização do ato, não demonstrou objetivamente em que consistiu o prejuízo para o exercício da ampla defesa, o que impede a declaração de nulidade’ (STJ, HC nº 440.492/RS) [...]”
[4]
.

Some-se a isso que, além de concordar com a admissão da prova emprestada, o que, por si só, enfraqueceria qualquer alegação de nulidade processual, a defesa não suscitou tal questão em suas alegações finais, somente o fazendo agora, em sede recursal.

Neste viés,
rechaço
, também, esta preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS DURANTE O INTERROGATÓRIO

Outra alegação não suscitada pela defesa nas alegações finais, mas apenas aduzida no presente recurso, diz respeito ao uso de algemas durante o interrogatório.

Novamente a defesa olvida-se em demonstrar concretamente o prejuízo sofrido.

A nulidade do ato praticado não é automática, tampouco absoluta, competindo à defesa comprovar, a partir de base empírica extraída dos autos, os danos causados ao réu.

No caso dos autos, convém destacar que o interrogatório foi realizado mediante carta precatória, perante o Foro da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, não sendo colhido o depoimento de nenhuma outra testemunha que pudesse se intimidar com a presença do acusado fazendo uso de algemas, ou apontá-lo como autor do delito, por conta desta circunstância.

O defensor constituído para o ato não suscitou nenhuma irregularidade no momento oportuno.

De mais a mais, embora na oportunidade o acusado não estivesse, à época do ato processual, representado pelo Dr. Ivan Douglas B. Cardoso, este não suscitou nenhuma discordância na primeira oportunidade em que falou nos autos.

Pelo contrário.

Conforme dito linhas atrás, em 10/7/2019, a defesa peticionou nos autos (Id. 67982497) concordando expressamente com o interrogatório realizado, asseverando ser desnecessária nova inquirição.

Neste viés, não sendo a nulidade do ato processual deduzida em momento oportuno, e inexistindo comprovação do prejuízo concreto à defesa, pois o acusado teve a oportunidade de narrar sua própria versão dos fatos ao Juiz e foi assistido por defensor, não há falar em nulidade processual.

Assim já decidiu o STJ:

“[...] A nulidade do ato processual não foi deduzida em momento oportuno e não houve comprovação do prejuízo concreto à defesa, pois os agravantes, pessoalmente, tiveram a oportunidade de narrar sua própria versão dos fatos ao Juiz e foram assistidos por defensor.

O uso de algemas em audiência de instrução, em 2010, perante magistrado de direito, não foi contestado pela defesa durante o ato, e eventual prejuízo deixou de ser suscitado nas alegações finais ou nas razões da apelação, o que torna preclusa a questão [...]”
[5]
.

“A inexistência de registro em ata do uso indevido de algemas durante a audiência, não manifestando a defesa qualquer inconformismo na oportunidade, torna preclusa a matéria. A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal”
[6]
.

Assim, ante a concordância expressa da defesa em relação ao ato realizado, e a não demonstração do prejuízo sofrido, a
rejeição
da presente preliminar é medida que se impõe.

MÉRITO

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente, assim fundamentando:

“Vistos,

RONALDO DALMONECK
, vulgo
‘SULA’
, Paulo Neves Nogueira, Pedro Ramos Nogueira, vulgo ‘Doca’, Valdelir João de Souza, vulgo ‘Polaco Marceneiro’, Moisés Ferreira de Souza, vulgo ‘Sargento Moisés’ ou ‘Moisés da GOE’, foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288-A,
‘caput’
, 121, § 2º, incisos I, III e IV e § 6º (por nove vezes, em concurso material), e 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/92 – episódio conhecido nacionalmente como
Chacina de Taquaruçu do Norte
.

Inicialmente, cumpre mencionar que devido aos momentos distintos em que se efetivaram as prisões preventivas, a ação penal originária que tramita sob o Código n. 78767 (acusado Moisés Ferreira de Souza) foi desmembrada, originando o presente processo (autos sob o Código n. 83957) e demais ações penais sob os Códigos n. 92746 (acusado Paulo Neves Nogueira) e 95467 (acusados Pedro Ramos Nogueira e Valdelir João de Souza).

A denúncia foi recebida no dia 17.05.2017 (fl. 434-436).

Citado por edital (f. 1102), o acusado RONALDO deixou transcorrer o prazo para apresentar sua defesa no dia 22.09.2017 (f. 1124), razão pela qual foi determinado o desmembramento dos autos (fl. 1131-1133).

Cumprido o mandado de prisão no dia 12.01.2019 no Município de Ibiúna/SP (ref. 17), o acusado foi citado pessoalmente no dia 17.01.2019 (ref. 34), oportunidade em que declarou não possuir condições de constituir advogado, requerendo a nomeação de advogado dativo. À ref. 37, o advogado nomeado apresentou resposta à acusação (fl. 1214-1215). À fl. 1242-1245 o acusado constituiu novo advogado para patrocinar sua defesa.

Durante a instrução probatória as testemunhas de defesa Vanilda Dalmoneck dos Reis (f. 1561), Ilza Fávero (f. 1561), Jacir Antunes (f. 1569) e Rafael Rosa do Nascimento (f. 1883) e as testemunhas de acusação Hélio Alves Cardoso (f. 1666), Woshington Kester Vieira (f. 1678), Robenilson Ferreira Barros (f. 1684) e Ricardo Sanches (f. 1785), foram ouvidas por carta precatória.

O interrogatório do acusado também foi procedido por meio de carta precatória (fl. 1332/1333).

Ato contínuo, foi determinada a utilização como prova emprestada dos depoimentos prestados pelas testemunhas Darlan Silva de Oliveira, Marduqueu dos Santos Mateus, Heliovan Gomes da Rocha e Elianei Gomes da Rocha nos autos n. 1629-12.2017.8.11.0105 (Código n. 78767), ocasião em que juntou-se aos autos a acareação realizada entre as testemunhas Marduqueu dos Santos Mateus, Ranigleice Oliveira da Silva e Leandro Machado (f. 1809).

A acusação desistiu da oitiva das testemunhas Osmar Antunes e Elias Patrício Pereira, enquanto que a defesa desistiu da testemunha Ivalte Sebastião Isidoro (ref. 281).

Por fim, encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou memoriais finais escritos pugnando pela pronúncia do acusado nos termos da exordial acusatória. A Defesa, por sua vez, postulou a sua absolvição, ante a ausência de provas quanto à autoria do delito.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. DA MATERIALIDADE DOS DELITOS

[..]

2. DA CHACINA DE TAQUARUÇU DO NORTE - NOVE HOMICÍDIOS CONSUMADOS
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV e § 6º, por nove vezes, na forma do art. 69, todos do CP)

2.1 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Também estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra o réu perante o Tribunal do Júri.

Com efeito, a testemunha
Osmar Antunes
afirmou na
Delegacia
que
viu o acusado no local e no momento do crime
, bem como que
tempos antes ele teria ameaçado a vítima Sebastião de morte caso não abandonasse a área
. Confira-se:

‘(...) QUE o DEPOENTE estava trabalhando para um senhor conhecido como ‘CHIQUINHO’; QUE CHIQUINHO foi uma das vítimas do crime de homicídio; QUE o DEPOENTE ouviu aproximadamente 05 (cinco) disparos, supostamente de calibre 12, tendo em vista o forte barulho e a sequência dos disparos; QUE ao ouvir os disparos, o DEPOENTE disse aos homens que ali estavam, sendo: ALBIRON e sua esposa, e LUIZ:
‘ISSO AI SÃO OS GUACHEBAS’
; QUE o DEPOENTE FOI SOZINHO A PÉ E PERMANECEU ATRÁS DE UMA ÁRVORE, QUANDO OUVIU PESSOAS CAMINHANDO E SE APROXIMANDO;
QUE O DEPOENTE AVISTOU ENTÃO AS SEGUINTES PESSOAS
: PAULO DE TAL;
VULGO NEGO OU SULA
; PEDRO vulgo DOCA e uma quarta pessoa, o qual o DEPOENTE não reconheceu; QUE o DEPOENTE avistou essas quatro pessoas PORTANDO ARMAS CALIBRE 12; (...) QUE
quanto ao suspeito NEGO ou SULA (loiro, dos olhos claros, magro), trata-se de um grileiro, o qual é conhecido por realizar serviços de guachebagem, sendo SULA muito amigo de DOCA
; QUE
segundo o DEPOENTE, SULA ‘botava o terror’ e ‘assustava’ a população da região
; QUE
SULA é conhecido por ser ‘pistoleiro’
; QUE
o DEPOENTE soube que SULA vendeu uma área de terras, a qual pertencia ao DEPOENTE e às vítimas de homicídio e este (SULA) ameaçava os moradores dizendo que haveria um massacre naquela localidade caso não desocupassem as terras
; QUE segundo o DEPOENTE, há algum tempo, aproximadamente há dois anos,
SULA ameaçou o pastor SEBASTIÃO, dizendo: ‘SE NÃO DESOCUPAR ESSA ÁREA, DA PRÓXIMA VEZ EU VOU TE MATAR’
; QUE o DEPOENTE afirma que POLACO tem interesse na desocupação da área, tendo em vista que pretendia extrair madeira (área rica em madeiras nobres) e posteriormente permanecer com a área de terras e vendê-las; QUE
o DEPOENTE afirma que SULA
, DOCA e PAULO
ameaçavam moradores da região com frequência
; QUE
o DEPOENTE afirma que SULA vendeu na íntegra a Linha 15 (área de terras onde ocorreu o crime), a qual pertencia ao DEPOENTE e às vítimas do crime de homicídio
(...)’.

Na DEPOL, a testemunha disse que ‘Sula’ (acusado RONALDO DALMONECK) apresentava a seguinte compleição física:
‘(...) cor branca, cabelos claros, rosto fino, olhos claros, nariz adunco, estatura alta, compleição magra, aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos de idade (...)’
– fl. 99, dados físicos que dialogam com aqueles constantes do registro do B.O. em que se deu o cumprimento do seu mandado de prisão.

Já a testemunha
Darlan
afirmou na Delegacia que ‘(...) SOUBE que
quem cometeu os crimes teriam sido ‘OS ENCAPUZADOS’
e que quem faria parte desse grupo seriam 05 indivíduos conhecidos por
SULA (este, segundo ele, seria o chefe do bando)
’.

E em juízo
Darlan
ratificou suas declarações, acrescentando, em suma, que por várias vezes conversou com Osmar Antunes sobre os fatos, oportunidades em que ele
CONFIRMOU TER VISTO O ACUSADO ‘SULA’
e os demais denunciados armados e andando depressa no local do crime, sendo que
‘Sula’ caminhava na frente
e ‘Doca’ um pouco mais atrás, cenário de credibilidade que deve ser aferido pelo e. Tribunal do Júri.

Nessa toada, a testemunha
Heliovan Gomes da Rocha
relatou tanto na DEPOL quanto em juízo, grosso modo, que por volta de 15 a 20 dias antes dos fatos, vulgo ‘Joia’ (pessoa identificada posteriormente como Elias Patrício Pereira, o qual trabalhava com ‘Polaco Marceneiro’ e ‘Doca’, bem como residia em Taquaruçu do Norte) o procurou desesperado e pediu ‘para que o pessoal saísse daquele local’, pois ‘iria acontecer um tiroteio’, ao que as pessoas não acreditaram, afirmando, ainda, que
‘Joia’ já o havia alertado de que naquela região havia um pistoleiro muito forte, apelidado de ‘Sula’ que ‘gostava’ de matar as pessoas de faca, degoladas
.

Nessa trilha, a testemunha
Elias Patrício Pereira
referida por
Heliovan
(fl. 23/24) afirmou durante a fase inquisitorial que algum tempo antes dos fatos (sem precisar a data) ‘Doca’ lhe contou
‘que SULA tinha o costume de degolar pessoas utilizando arma branca’
, bem como ‘(...) lhe avisou por várias vezes que haveria um atentado na linha 15, alegando que quem atacaria seriam os encapuzados’.

Nesse ponto, por fim, a testemunha
Ricardo Sanches
, investigador de polícia que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo que
Osmar desde logo identificou o acusado como um dos autores do crime
, palavras que ecoaram na voz dos investigadores Robenilson Ferreira Barros e Woshington Kester Vieira (em juízo).

Diante disso, em que pese o acusado e sua irmã Vanilda Dalmoneck dos Reis (ouvida na condição de informante - f. 1554), tenham alegado em juízo, grosso modo, que ele já não trabalhava mais no Município de Colniza na data dos fatos, uma vez que
no mês anterior havia se mudado para Ibiúna/SP
(local em que foi preso), não posso olvidar que a testemunha
MARDUQUEU DOS SANTOS MATEUS
afirmou, em ambas as fases processuais, ter
VISTO O ACUSADO NA ESTRADA DE TRÊS MARCOS NO DIA SEGUINTE (20.04.2017) À DATA DOS FATOS (19.04.2017)
, apresentando em seu depoimento inquisitorial as características físicas do suspeito (fl. 34), cenário que recomenda a remessa da discussão sobre tal álibi ao e. Tribunal do Júri.

Assim, considerando esse cenário, entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate”.

Não obstante a tese defensiva, segundo a qual, na data dos fatos, Ronaldo Dalmoneck havia se mudado para Ibiúna, interior do Estado de São Paulo – local, aliás, onde foi cumprido seu mandado de prisão –, extraem-se dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente nos fatos delituosos.

A propósito, a única “prova” deste fato é a informação fornecida pelo Hotel JWF, localizado na cidade de Piedade, Estado de São Paulo, noticiando que Ronaldo Dalmoneck esteve hospedado naquele estabelecimento nos dias 13 e 14/3/2017, ou seja, aproximadamente um mês antes dos crimes descritos na denúncia.

Conquanto Osmar Antunes não tenha confirmado em juízo o seu depoimento, a testemunha Darlan Silva de Oliveira asseverou, na fase de instrução preliminar, que soube através dele que Sula foi um dos responsáveis pelos homicídios, sendo a pessoa que ia à frente.

Darlan declarou, ainda, que Sula era tido como chefe dos Encapuzados e, por esta razão, muito respeitado na região de Taquaruçu, chegando a afirmar que ele e Gleiso
“botam terror, com eles não têm negócio de mandar recado, eles não são meninos de mandar recado, eles fazem o serviço, com eles não tem pai e nem mãe, o negócio deles é dinheiro, pagou bem eles estão junto, deu dinheiro faz qualquer coisa, ele não está pelo amor de um amigo, não está pelo amor de uma família, ele está pelo dinheiro”
.

Outra testemunha ouvida na fase judicial, Heliovan Gomes da Rocha, asseverou, categoricamente, que Sula participou da chacina, uma vez que Joia (Elias Patrício Pereira) disse o nome de todos eles, antes de ir embora.

Ressalte-se, também, o depoimento de Marduqueu dos Santos Mateus, segundo o qual os Encapuzados vinham amedrontando o povo da Linha 15, onde ocorreu a chacina, mandando sair daquela terra pois lhes pertencia.

A propósito, de acordo Marduqueu, anteriormente aos fatos descritos na denúncia, os Encapuzados já haviam colocado fogo nos lotes e mandado as pessoas desocuparem a área.

Além disso, Marduqueu confirmou que Sula fazia parte dos Encapuzados.

Elianei Gomes da Rocha salientou que Sula tinha a fama de ser especialista em cortar pescoço dos outros, cuja informação foi repassada por Elias Patrício.

De igual forma, os policiais Ricardo Sanches, Robenilson Ferreira Barros e Woshington Kester Vieira, declararam que Osmar Antunes apontou o acusado como um dos autores do delito.

A questão posta em análise difere-se frontalmente dos demais recursos oriundos da ação penal deflagrada para apuração da alcunhada “Chacina de Taquaruçu”.

Apenas para rememorar, esta Câmara Criminal já analisou três recursos em sentido estrito envolvendo estes fatos, despronunciando-se os corréus Valdelir João de Souza, Pedro Ramos Nogueira, Paulo Neves Nogueira e Moisés Ferreira de Souza.

Em contrapartida, contrariamente à conclusão exarada em relação aos demais acusados, sobejam dos autos os indícios suficientes de autoria ou de participação de Ronaldo Dalmoneck na prática das infrações penais que lhe foram imputadas.

Não bastassem as provas acima indicadas pelo magistrado de origem – que, aliás, já seriam suficientes para pronúncia –, importante trazer à baila também outros depoimentos colhidos nos autos da ação penal n. 5499-65.2017.811.0105 [código 95467], desmembrada em relação a Valdelir João de Souza e Pedro Ramos Nogueira.

Estou a me referir, especificamente, aos depoimentos de Vasconcelos da Fonseca Pinto e Clodoaldo Siqueira Barbosa.

Embora suas declarações não tenham sido formalmente trasladadas para estes autos, elas são de suma relevância para a elucidação dos fatos, notadamente no respeitante à participação de Ronaldo Dalmoneck, vulgo “Sula”, na empreitada delituosa.

Digo isso porque, se, por um lado, ainda está sob investigação, nos autos do Inquérito Policial Complementar n. 95/2017, o nome do(s) suposto(s) mandante(s) destes bárbaros crimes, de outro, há fortíssimos indícios de que os homicídios foram perpetrados pelo grupo denominado “Os Encapuzados”, do qual Ronaldo Dalmoneck é um de seus líderes, haja vista que venderam a área e precisavam limpá-la para que pudessem receber o valor da parcela combinado com o suposto comprador, no montante de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais], consoante se depreende das declarações prestadas por Clodoaldo Siqueira Barbosa,
verbis
:

“
PROMOTORA
: O senhor conheceu esses ‘Encapuzados’?

CLODOALDO
: Eu conheci lá dentro lá.

PROMOTORA
: Certo. E quem que eram os ‘Encapuzados’?

CLODOALDO
: Na verdade os ‘Encapuzados’ que eles falam, um dos ‘Encapuzados’, o principal dos ‘Encapuzados’ que se dizia ser o chefe do grupo, era esse Gleiso.

PROMOTORA
: Era o Gleiso?

CLODOALDO
: Era esse Gleiso.

PROMOTORA
: Porque, aqui foi ouvido até agora, que um dos chefes, ou o chefe era o ‘Sula’. Tinha esse ‘Sula’ lá dentro?

CLODOALDO
: Tinha esse ‘Sula’. Esse ‘Sula’ era o segundo.

PROMOTORA
: Era o segundo chefe?

CLODOALDO
: Era o segundo.

PROMOTORA
: Certo. Seu ‘Sula’ é o que conhe..., é o, o nome dele é Ronaldo Dalmoneck. O senhor sabia?

CLODOALDO
: Não, eu não sabia.

PROMOTORA
: Não sabia o nome dele?

CLODOALDO
: Não sabia porque lá dentro ninguém comenta nome. Eles não comentavam nome lá dentro.

PROMOTORA
: Aham.

CLODOALDO
: Não falava...

PROMOTORA
: E aí tinha o ‘Sula’, o Gleiso, quem mais?

CLODOALDO
: Lá dentro no barraco deles tinha o ‘Sula’...

PROMOTORA
: Uhum.

CLODOALDO
: Tinha o Gleiso, tinha o tal do ‘Negão’ que eles fala que tinha um negão lá dentro também, o apelido dele também era só ‘Negão’; ele sempre tá aqui pelo Machadinho; e tinha o Zé Carlos que, era um que tava com uma ferida no pé, lá dentro.

PROMOTORA
: O senhor chegou a ver?

CLODOALDO
: Eu cheguei a ver a ferida no pé dele, porque ele também sempre ia lá no barraco. Sempre ia lá no barraco.

PROMOTORA
: O senhor nunca foi no local onde os ‘Encapuzados’ ficavam, eles é que iam lá onde o senhor tava?

CLODOALDO
: Pra ser bem sincero pra senhora, eu fui porque é o seguinte: quando eu chegava lá, o pessoal desse Edinaldo chegava, primeiro passava no barraco onde ficava os ‘Encapuzados’, pra pegar arame, pegar veneno, pegar coisas que eles deixava guardado ali, que era onde era a fazenda, é a fazenda do seu Claudomiro; que eles parava naquele barraquinho. Então passava ali, pegava as coisas e aí pé que a gente ia pra essa outra fazenda lá. Trabalhar.

PROMOTORA
: Certo. E os senhor conhecia essas, as, as vítimas, as pessoas que foram assassinadas? O senhor falou que ficava perto lá também. O senhor chegou a ir lá nesse local?

CLODOALDO
: Eu, eu não cheguei a ir nesse local nem um dia.
Até porque um dia eu falei, eu comentei com os ‘Encapuzados’, que é esse ‘Amarelinho’ lá, que é o ‘Sula’, eu falei: Rapaz eu tô com vontade de ir lá conhecer essa vila e passar por dentro aqui’
..., porque lá por trás tem uma outra estrada que dá acesso lá nessa vila. Tem outra estrada lá. E vai de moto, ia a cavalo, ia de pé se quisesse. Aí eles falou assim:
‘Não. Não é bom ir lá não, porque ‘nóis’ tamo em atrito com o negócio de uma terra que ‘nóis’ vendeu aí dentro e ‘nóis’ já mandou recado pra desocupar essa terra, porque o homem não quer pagar ‘nóis’ por eles tá em cima da terra e eles não sai’
.

PROMOTORA
: Quem falou isso pro senhor?

CLODOALDO
: O Gleiso.

PROMOTORA
: O Gleiso.

CLODOALDO
: Sim.

PROMOTORA
: O senhor..., então vocês tinham um contato bom com os ‘Encapuzados’. É isso?

CLODOALDO
: Na verdade, o contato bom que ‘nóis’ tinha com eles, era porque eles sempre ia lá na onde a gente tava ‘trabaiano’, caçar conversa e, passa coisa, procurar conversa, então...

PROMOTORA
: E porque chamavam eles de ‘Encapuzados’, se todo mundo conhecia? Porque eu achei que ‘Encapuzados’ era por que eles andavam de capuz, escondendo o rosto.

CLODOALDO
: É porque no barraco deles, no barraco deles é cheia de toca com buraco no olho pra outro olho; só uma toca preta com buraco no olho e quando eles ia...

PROMOTORA
: Balaclava. Com Balaclava.

CLODOALDO
: Sim.

PROMOTORA
: E aí vocês viu, mas vocês viu eles usando essa, essa toca?

CLODOALDO
: Não vi eles usando, porque eles coment..., segundo o que esse Zé Carlos e esse ‘Negão’ que tava lá dentro com eles, falava que eles só ‘ponhava’ aquela toca quando ia fazer algum serviço na área que tinha conhecido deles.

PROMOTORA
: E quais os serviços que eles faziam?

CLODOALDO
: Serviço de despejo, ‘ponha gente na frente de arma de fogo, ‘botá’ fogo em barraco dos outro’. Essas coisas.

PROMOTORA
: E vocês tinham conhecimento que eles faziam isso?

CLODOALDO
: Tinha porque eles falava aberto ‘com nóis’. Eles falava abertamente. Chegava lá onde a gente ‘trabaiava’ e falava abertamente. Eles não tinha assim, preconceito de falar nada com a gente não.

PROMOTORA
: Certo. Então eles faziam proteção de fazendeiros, pessoas que tinham terra lá?

CLODOALDO
: Sim. Eles vendia terra...

PROMOTORA
: E depois ficava protegendo?

CLODOALDO
: Ficava ‘protegeno’ terra, cuidando da terra.

PROMOTORA
: E pra quem que eles vendiam? Assim, eles venderam pra esse seu, esse que o senhor trabalhava, seu Edinaldo né?

CLODOALDO
: Seu Edinaldo...

PROMOTORA
: Lá de Ji-Paraná.

CLODOALDO
: Vendeu pro dono do Posto Castelinho, vendeu pro seu Claudomiro, vendeu pra um outro senhor que tem uma autopeça pra fora aí, que eu não lembro o nome dele...

PROMOTORA
: Uhum.

CLODOALDO
: E teve mais umas outras pessoa lá que comprou área de terra deles.

[...]

PROMOTORA
: Certo. Tá. E o que o senhor sabe a respeito dessa chacina?

CLODOALDO
: A respeito dessa chacina, o que eu sei foi o seguinte: que o Su..., esse mesmo Gleiso, por eu..., por a gente entrar lá dentro trabalhar,
eles já achava que a gente era jagunço
.
Que a gente era também jagunço
. Entrava trabalhar lá..., porque era uma região lá que era dificilmente conseguia uma pessoa pra trabalhar lá dentro. Como eu não sabia como era a área, eu entrei, entrei pra trabalhar, porque todo lugar que tem serviço de fazenda eu vou né. E eu não sabia que lá era dessa situação.

PROMOTORA
: E o senhor foi contratado pra fazer o que lá?

CLODOALDO
: Eu fui contratado pra ajudar a fazer essa casa...

PROMOTORA
: Uhum.

CLODOALDO
: Que era da fazenda do ‘Negão Moisés’, que é da, da propriedade que hoje é propriedade do seu Edinaldo. Eu fui chamado pra roçar o lugar, limpar o lugar da casa e ajudar construir a casa e depois que construísse a casa eu ia derrubar uns, uns ‘pauzeira’ seca que tinha lá. Aí quando eu vi que aquele negócio foi ‘inframando’ demais e o negócio era muito ‘inframado’ e aquelas conversa que não me agradava nenhum pouquinho e aí...

PROMOTORA
: O que, que é inflamado?

CLODOALDO
: ‘Inframado’ é o que eles falava que fazia no passado.

PROMOTORA
: Hum.

CLODOALDO
: ‘Aquele barraco ali ‘nóis’ matou sete, aquele outro barraco lá daquela outra fazenda lá nós ‘matemo’ seis, um terreno dois, lá na mata e não sei aonde ficou mais um enterrado, aí aquele barraco lá embaixo foi queimado um peão com barraco e tudo dentro’. Entendeu. ‘Ali foi queimado, foi matado sete peão, foi queimado um caminhão, foi queimado uma moto, motosserra’. Aí a gente ‘passano’ na beira da estrada tinha alguns pé de limão, às vezes a gente ia lá e realmente tava lá a moto, o caminhão e o motosserra tudo queimado. Eles falavam aberto.

PROMOTORA
: Uhum.

CLODOALDO
: Pra gente. Aí, como lá ia ‘falano’ pra senhora, esse Gleiso, por achar que eu tava trabalhando lá dentro e achar que eu, tipo assim: Não. Ele também é um jagunço. Ele, pelo tamanho dele achava..., meu tamanhozinho falava assim: esse é o pior jagunço que veio trabalhar aqui dentro, esse pode chamar ele. Eu penso dessa forma, meu pensamento. Aí ele chegou no meu barraco um dia, ele falou assim ó: ‘Nós precisa fazer uma limpeza de uma área aí, que ‘nóis’ ‘vendemo’ pro xxxxx e ele não quer pagar ‘nóis’ porque os, os sem-terra tá dentro dessa área. E ‘nóis’ precisa fazer uma limpeza e ‘nóis’ precisa achar uns ‘caboco’ de coragem pra fazer isso. E se ‘ocê’ ajudar ‘nóis’ fazer isso, ‘cê’ topa de fazer essa limpeza mais ‘nóis’..., só que essa limpeza eu já te aviso: essa limpeza vai morrer gente e não vai morre pouco não’.

PROMOTORA
: Esse foi o Gleiso?

CLODOALDO
: Foi o Gleiso. Falou: ‘E se o senhor for mais ‘nóis’, a parcela que ‘nóis’ tem pra receber agora é de seiscentos mil, ‘nóis’ pode tirar cinquenta mil pro senhor’. Aí eu falei pra ele, falei: ‘Ó, como o senhor tem terra aqui dentro, o senhor tem fazenda aqui dentro, o senhor tá falando que tem área de terra aqui dentro, eu posso pegar do senhor cerca pra fazer, pasto pra roçar, madeira pra serrar, mato pra derrubar, poço pra cavar, casa pra fazer, régua pra serrar, agora esse tipo de serviço que o senhor tá falando, não é do meu agrado e eu não..., eu não tenho coragem’. Falei pra ele. Eu não, não sou desse tipo de serviço não. Agora, se o senhor tiver esses outro tipo de serviço eu tô à sua disposição; falei pra ele. E aí aquele convite, aquele é que me assustou ‘memo’. Aí foi aonde eu assustei ‘memo’ com eles, aí eu peguei e vazei fora.

PROMOTORA
: Certo. Então. Essa chacina aconteceu em abril. Quando que eles fizeram esse convite pro senhor?

CLODOALDO
: Eles fez esse convite pra mim em..., eu acho que devo ter sido; acho não, tenho certeza, que
foi uns quinze dias antes
. Até o ‘Sula’ falou pra mim:
‘Nesse dia, nesse dia não é pra ficar ninguém aqui dentro, é pra sair tudo. Muié, criança que tiver aqui’
; inclusive a muié do ‘Sula’ tava lá dentro com três criancinha, que é uma muié que veio de fora. Falou:
‘Esse dia não é pra ficar ninguém aqui dentro. Esse dia é pra sair todo mundo, porque esse dia, no outro dia pode ter certeza que a Polícia vai entrar aqui dentro e vai entrar com tudo e o que tiver aqui dentro aqui eles vai levar. Então é pra limpar a área’
. Pra limpar a área.

PROMOTORA
: E quando aconteceu o senhor já não tava lá?

CLODOALDO
: Aí quando aconteceu, aí eu já tava na Vila do Guatá, eu já tava na vila do Guatá ‘ajuntano’, ‘acertano’ meus negócio lá e, pra re..., pra descer pra cá pro Machadinho.

PROMOTORA
: Certo Quem foi então que, que, que fez, que cometeu esse assassinato junto com o ‘Sula’?

CLODOALDO
: Na verdade, na verdade quando o Gleiso tava, ele me convidou, ele não citou nomes de quem ia junto com ele, mas ele falou que no mínimo tinha que ir pelo menos uns seis a oito peão junto com ele lá.

PROMOTORA
: E quando ele convidou o senhor, quem tava junto...

CLODOALDO
: Quando ele...

PROMOTORA
: Com ele?

CLODOALDO
: Na época que ele convidou eu, que tava junto; tava ele, tava esse Zé Carlos da ferida no pé...

PROMOTORA
: Uhum.

CLODOALDO
: Tava esse Zé Carlos que tem a ferida no pé que até tava andando de chinelo, não podia nem calçar sapato lá dentro que ele tava com uma ferida muito feia no e tava esse ‘Negão’, que só tem apelido de ‘Negão’ lá dentro e tava o ‘Sula’, esses pessoa que tava.

[...]

DR. LÉO FACHIN
: Aaaa. O senhor disse aqui então, que o senhor foi convidado inclusive, pra participar da, da ‘limpeza’ dessa área, que teria sido vendida pelos ‘Encapuzados’ ao xxxxx. É isso que o senhor disse?

CLODOALDO
: Sim. Essa área eles comentaram pra mim, que ela foi vendida pro xxxxx e devido os sem-terra tá em cima, o xxxxx falou pra eles que não ia pagar a área. Não ia, não ia continuar o negócio mais, porque os sem-terra tava em cima e aí como que ele ia comprar uma área que tava cheia de sem-terra em cima, sendo que eles falaram que era livre e desimpedida.

DR. LÉO FACHIN
: Ah tá. O senhor falou que ele, ele então, eles teriam seiscentos mil pra receber desse xxxxx...

CLODOALDO
: Teriam seiscentos mil, não, mas era parcelado. Teria mais, mas a próxima parcela seria de seiscentos mil reais.

DR. LÉO FACHIN
: Ah tá. Eeeee, e o senhor acha que o que..., que foram esses ‘Encapuzados’ efetivamente que, alguns dias depois desse convite ao senhor, foi o que foram ‘limpar’ essa área e possam ter cometido esses crimes, essa chacina?

CLODOALDO
: Na verdade foi os próprios ‘Encapuzados’.

DR. LÉO FACHIN
: O senhor tem certeza disso?

CLODOALDO
: Eu tenho certeza porque eles comentou com certeza, que ia fazer a limpeza da área.

DR. LÉO FACHIN
: Os chefes no caso era o Gleiso e o ‘Sula’?

CLODOALDO
: O ‘Sula’ e o Gleiso. E o ‘Sula’ e o Gleiso.

DR. LÉO FACHIN
: Alguma vez além desse convite, eles chegaram a lhe ameaçar ou coisa parecida? O senhor...

CLODOALDO
: A única coisa que eles falou pra mim lá dentro, tipo que eu me..., eu entendi que foi uma ameaça, ele falou assim: ‘O que você viu aqui dentro, o que você ouviu, você deixa aqui dentro, porque se você comentar lá fora, a sua cabeça é a próxima a ser rolada’.

DR. LÉO FACHIN
: (...). Aaaa. O senhor falou que o Grei..., o Gleiso lhe convidou pra ‘limpar’ a área né?

CLODOALDO
: Sim.

DR. LÉO FACHIN
: Essa área seria a área da Linha 15, aonde aconteceu a chacina?

CLODOALDO
: A área da Linha 15 onde tava, onde era vendido pro seu xxxxx.

DR. LÉO FACHIN
: Então, eu tava dizendo aqui: o senhor falou que o senhor convidou..., o Gleiso lhe convidou pra ‘limpar’ a área na Linha 15, pra, pra entregar pro xxxxx, a quem ele havia vendido a área. O senhor então não tinha grande amizade com o Gleiso, o senhor só casualmente tava ali e ele tomou como uma pessoa de coragem e lhe fez essa proposta. É isso?

CLODOALDO
: É. Na verdade ele...

DR. LÉO FACHIN
: (...) se fala.

CLODOALDO
: Por eu tá lá dentro trabalhando, ele achou que eu seria uma pessoa capaz de fazer esse tipo de serviço. Que eu, por tá lá dentro eu, seria um jagunço ou, uma pessoa de coragem”.

Consoante se infere do excerto do depoimento acima transcrito, Clodoaldo Barbosa Siqueira foi trabalhar, no começo de 2017 [pouco antes da chacina], na fazenda do Sr. Ednaldo, que tinha adquirido a área do Negão Moisés, tido e havido como um dos integrantes do bando.

Lá teve oportunidade de conhecer os “encapuzados”, cujos integrantes, segundo ele, eram Sula, Gleison, Nego Jura e José Carlos. Frequentando o barraco deles, chegou a ver, inclusive, a balaclava que usavam nas operações.

Clodoaldo foi minucioso ao narrar a relação que manteve com os “encapuzados”, apontando até a hierarquia do grupo, que tinha no comando o Gleison, depois o Sula.

Por ambos, Clodoaldo soube para quem fizeram a venda da área onde estavam os assentados, os valores que tinham a receber, as dificuldades que estavam tendo para embolsar o restante do preço, quanto tempo atuavam na região [mais de 15 anos], etc. Inclusive, 15 dias antes da chacina, recebeu deles “convite” para participar dela, porque pensavam ser ele jagunço.

Outro depoimento de suma relevância colhido no autos da ação penal n. 5499-65.2017.811.0105, diz respeito às declarações prestadas por Vasconcelos da Fonseca Pinto.

Sublinhe-se que Vasconcelos da Fonseca Pinto, que também conviveu com os “encapuzados” quando prestou serviços a eles em novembro de 2016, inclusive dormindo e tomando refeições no valhacouto deles, foi peremptório em afirmar que o bando era constituído por Gleison, Sula, Nego Jura e José Carlos, como se vê:

“
DR. EDILSON
: Então deixa eu reformular minha pergunta. O senhor já, já frequenta a região ali do Mato Grosso, há quanto tempo?

VASCONCELOS
: Há seis anos e pouco.

DR. EDILSON
: E desde essa época, o senhor já ouviu falar dos...

VASCONCELOS
: Já ouvia falar nesse conflito.

DR. EDILSON
: Dos ‘Encapuzados’?

VASCONCELOS
: Dos ‘Encapuzados’.

DR. EDILSON
: E o que, que esse grupo fazia? Ou assim: qualquer que era a finalidade? O que, que o pessoal comentava? O que, que era a finalidade desse grupo?

VASCONCELOS
: A finalidade desse grupo, eles..., eles vendia uma área e, e garantia o documento como..., durante cinco anos...

DR. EDILSON
: Assim, então deixa eu dar uma mudadinha na pergunta pro senhor poder entender. Eles eram um grupo, esses ‘Encapuzados’, que faziam segurança das pessoas ou era pra, pra tirar a pessoa das terras dele? Ou da posse de terra?

VASCONCELOS
: Tirar as pessoas.

DR. EDILSON
: De terra, das terras né?

VASCONCELOS
: Das terras.

DR. EDILSON
: É. Se era um (...), (...) é uma região meio complicada (...) de terra?

VASCONCELOS
: É meio complicada.

DR. EDILSON
: Muita posse. Perfeito. Como que o senhor ficou sabendo da chacina? Quem falou pro senhor da chacina? Como o senhor tomou conhecimento?

VASCONCELOS
: Eu, ‘oxi’..., eu tava trabalhando..., nesse, nesse dia eu tava trabalhando dentro da área da Comil e, na sexta-feira à noite eu cheguei, eu ‘sube’ lá, do comentário. A..., o povo inteiro comentando.

DR. EDILSON
: O senhor sabe que época que aconteceu a chacina?

VASCONCELOS
: Ééé, na quarta-feira, 19 de abril.

DR. EDILSON
: E aí na sexta, o senhor tomou conhecimento? O senhor, o senhor tava lá dentro da Comil?

VASCONCELOS
: É. Na sexta já veio, já veio, já vi o comentário. Eu estava dentro da Comil. Eu trabalho dentro da Comil.

[...]

DR. EDILSON
: Deixa eu voltar ao assunto sobre os ‘Encapuzados’. Se o senhor tem noção, tem conhecimento de quem fazia parte do grupo dos ‘Encapuzados’?

VASCONCELOS
: Deixa eu te falar assim mais...

DR. EDILSON
: O senhor já ouviu falar alguma coisa?

VASCONCELOS
: É assim, tipo assim, é como, eu trabalho autônomo, então tinha vezes que eu ia consertar máquinas lá dentro dessa área dominada pelos ‘Encapuzados’. É, passaria por dentro da, da Fazenda Tarumã, tal, tem um..., tem lá existe uma porteira e nessa porteira só entra pessoas que eles autorizar. Não entra de capacete, entendeu? Se caso ir de capacete, ‘cê’ tá correndo um grande risco. Então eu, eu prestei serviço, tipo assim: não prestei serviço, eu fui lá, consertei é, trator pra eles, porque eu trabalho autônomo, então eu não tenho nada a ver com isso aí. Até então não sabia que eles era tão loco assim, né. Inclusive eu busquei um trator esteira, 16, 1 Max, um MF..., MF 400, é da Massey Ferguson, motor Mercedes. Esse trator estava abandonado em média; eu calculei em média pelos mato que tinha saído em volta dele, inclusive em cima dele já tinha nascido; eu calculei uns dois anos e meio a três anos, abandonado lá; então fui lá com o meu trator, entendeu? É, levei um outro caminhão e, passei em lugares difícil com o trator e embarquei esse trator. Com o trator de pneu eu embarquei o trator esteira. Então a partir de..., inclusive nesse dia é, existia..., tava lá ‘Sula’, o Cleiton; o trator diz o Cleiton que era dele e mais duas pessoas: um moreno e um branco; um rapaz branco média de 1 metro e 70, meio fortinho, não muito forte, mas meio fortinho, do olhos claro e um moreninho. É, tava todos com, com..., um tava com um fuzil; fuzil acho que daqueles antigo que meio..., e pistola. Todos eles tava com pistola na cinta e também doze, doze de repetição.

DR. EDILSON
: Espingarda doze?

VASCONCELOS
: Espingarda. Inclusive quando eu fui só tava o ‘Sula’ e o Cleiton. De repente quando eu estava mexendo na máquina, eu vi mais dois, é, atrás de um pau, todo mundo assim, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu falei: Bom! Vou fazer meu serviço de boa, pegar o levar o tratar; quer dizer, tirar o meu trator fora; e aí eu comecei a ficar assustado com isso aí.

DR. EDILSON
: Esse Cleiton que o senhor fala é o mesmo Gleiso?

VASCONCELOS
: É o mesmo Gleiso.

DR. EDILSON
: Que, parece o nome aqui (...), Gleiso.

VASCONCELOS
: É. Isso. Então, pra entrar nessa, nessa área, é num..., é..., dependia de autorização deles. Não entrava assim de qualquer forma, nem, nem de capacete.

PROMOTORA
: Eu não entendi a área. Que área que é? A Fazenda Tarumã que (...), como que é?

VASCONCELOS
: Após travessar a Fazenda Tarumã, existe uma porteira...

PROMOTORA
: Uhum.

VASCONCELOS
: Existia ou, porque já tem muito tempo que eu não vou lá também, né? Depois que aconteceu esse trem aí, meu Deus do céu! Eu, ah, né... Então existe, existia uma porteira e ao tra..., pra atravessar essa porteira, é tinha que ser autorizado ó: ‘fala pra fulano que ele pode ir lá. (...) lá pra arrumar um trator’; se pode ir lá, vai lá então! É tipo assim...

PROMOTORA
: Mas o que, que tem depois dessa porteira? O que, que é que tem dentro?

VASCONCELOS
: É, esse, esse, esse povo eles moravam lá.

DR. EDILSON
: Aí minha pergunta, até pra complementar o que a doutora perguntou: passou a porteira, eles ficavam numa, numa área?

VASCONCELOS
: Numa área.

DR. EDILSON
: E essa área era de quem?

VASCONCELOS
: Depois que passa a porteira doutor, são, são a fazenda de várias pessoas ali. São do seu Evani conhecido como ‘Castelinho’, do aquele senhor do Trator Terra que é o seu Lauro...

PROMOTORA
: E eles trabalham pra quem fazendo essa segurança da porteira?

VASCONCELOS
: Aí é que eu não sei, pra quem que eles trabalham. Aí eles é que..., é esses grupo que eu falei pra senhora, essas quatro pessoa é, tinha que ser..., pra entrar ali dentro tinha que ser com a permissão deles...

DR. EDILSON
: É. Com relação a região onde aconteceu a chacina, que os corpos ficaram lá. O senhor conhece, o senhor já entrou na região? O senhor sabe de quem é a terra ali aonde aconteceu a chacina?

VASCONCELOS
: Bom. Pois é, pois é doutor. É assim: é, essas pessoas a qual eu citei, o Cleiton, que é o mesmo Gleiso, né, o ‘Sula’ é..., também nem sei se o nome deles é esse mesmo e, esses outro rapaz que eu também não ‘sube’ o nome deles, que é um, um moreninho acho que meio ‘baianinho’ que tava..., ele é chamado por ‘baianinho’, um moreno meio baixinho, meio troncudinho, cabelo sempre baixo. É, e eles falavam que, onde tava esse povo lá, era a área que eles tinham passado pro xxxxx. Vendido pro xxxxxx.

DR. EDILSON
: Eles tinham vendido pro xxxxx?

VASCONCELOS
: Isso.

DR. EDILSON
: Eles chegaram a comentar se existia alguma razão ou se o senhor..., o senhor chegou até (...), é, é frequentou ali através do seu trabalho; é, existia alguma, algum comentário antes da ocorrida chacina, de que poderia acontecer uma...

VASCONCELOS
: Sim. Sim, sim. Eles pegaram um senhor chamado, apelidado por ‘Quebra-Santo’, acho que uns dois anos antes...

DR. EDILSON
: Eles, eles quem?

VASCONCELOS
: Esses supostos ‘Encapuzados’.

DR. EDILSON
: O ‘Sula’, Gleiso...

VASCONCELOS
: Eu falei supostos, porque eu falei supostos? Porque eles nunca chegou pra mim e falou assim: ‘nós ‘somo’ os ‘Encapuzado’, né? Mas era eles é que, (...) a entrada, não era o fazendeiro; não era o seu Evani, não era o seu, seu, seu Lauro Trator Terra que davam o direito de entrar e sair; era..., não era eles. Era só esses cara.

DR. EDILSON
: Perfeito. E eles comentaram com o senhor o que?

VASCONCELOS
: Então eles comentaram o seguinte: que eles tinham vendido uma área pro xxxxx, o qual o xxxxx é, já estava com dois anos que não ia, não tinha pagado as parcelas, por causa que tinha pessoas em cima da área que ele tava lavorando. Esse é o comentário deles, que até, pela constituição, eles não tinha mais o direito porque o pessoal já tinha, já tinha, tinha direito na terra. Então, não tinha como pagar. E ao co..., ao contrário, já queria era o dinheiro de volta. E eles já tinha pegado o ‘Quebra-Santo’ há uma dois anos atrás, é..., esse é o comentário deles mesmo, né? Batido muito no ‘Quebra-Santo’, vocês não conseguia achar o ‘Quebra-Santo’, ‘Quebra-Santo’ se ele, deve, vai falar isso aí, porque ele vai ter coragem pelo ‘meno’ né? Não ser covarde e falar. É, bateram nele bastante, deram bastante coronhada nele, botavam ele deitado de bruço, é, atiravam próximo à cabeça dele...

DR. EDILSON
: E quem te falou isso?

VASCONCELOS
: O ‘Quebra-Santo’ também me falou isso.

DR. EDILSON
: E só pra me entender aqui. Então o xxxxx não tinha pago em razão do pessoal tá lá?

VASCONCELOS
: Porque está lá.

DR. EDILSON
: Mas ele, mas eles os ‘Encapuzados’ estariam fazendo uma espécie de cobrança pra alguém que vendeu ou eles sabiam (...) dessa terra?

VASCONCELOS
: É eles que...

DR. EDILSON
: O ‘Encapuzados’ que venderam?

VASCONCELOS
: É eles que tinha vendido essa terra. Eles falavam que é eles que tinha vendido.

DR. EDILSON
: Eles tinham vendido essa terra, essa área pro xxxxx...

VASCONCELOS
: Pro xxxxx e eles tinha o compromisso de, de conforme os pagamento é, eles, tinha que manter limpa a área. Não podia ter gente nesse mato.

DR. EDILSON
: Limpar era tirar invasores do...

VASCONCELOS
: Tirar invasores. Isso.

DR. EDILSON
: Do (...)?

VASCONCELOS
: Inclusive o dia que eles pegaram o ‘Quebra-Santo’, eles avisou pro ‘Quebra-Santo’ que se eles entrasse lá, que da próxima vez, que eles ia matar de ‘mamano’ a ‘caducano’.

DR. EDILSON
: Tinham avisado?

VASCONCELOS
: Tinha avisado.

DR. LÉO FACHIN
: Tá. Então, no caso o ‘Sula’ e o Gleiso falaram que tinham vendido pro xxxxx essa terra, parcelado?

VASCONCELOS
: Parcelado.

DR. LÉO FACHIN
: E ele não estava honrando com as parcelas porque tinha invasores na área e...

VASCONCELOS
: Tinha invasores.

DR. LÉO FACHIN
: Então eles tinham que limpar a área, pra poder entregar?

VASCONCELOS
: Pra poder entregar. Só que o xxxxx queria era já o dinheiro de volta, por que, pelo povo que já, tanto tempo que o pessoal tá lá em cima, não tinha mais direito na terra.

DR. LÉO FACHIN
: E essa área ficava ali na Linha 15?

VASCONCELOS
: Na Linha 15.

DR. LÉO FACHIN
: Aonde se deram os fatos?

VASCONCELOS
: Isso.

DR. LÉO FACHIN
: E o senhor tem noção de valores? Eles chegaram a falar quantos que eles tinham pra receber, alguma coisa assim?

VASCONCELOS
: Doutor, eles comentaram em seiscentos mil.

DR. LÉO FACHIN
: Que eles tinham pra receber ainda do xxxxx?

VASCONCELOS
: É, que eles tinham pra receber e tava duas parcelas atrasada.

DR. LÉO FACHIN
: Ah tá.

VASCONCELOS
: Tá. E, que o xxxxx não ia pagar porque tinha gente em cima. E eles tava muito com raiva.

DR. LÉO FACHIN
: Muito com raiva de quem?

VASCONCELOS
: Muito com raiva do pessoal que tá lá em cima e eles falava de matar o pessoal.

DR. LÉO FACHIN
: Quer dizer: eles tavam irritados com raiva então do pessoal que tavam invadindo essa área...

VASCONCELOS
: Que tava em cima dessa área.

DR. LÉO FACHIN
: Que eles tinham vendido pro xxxxx, porque com isso eles não iriam receber...

VASCONCELOS
: Isso. Não ia receber.

DR. LÉO FACHIN
: Os seiscentos mil que (...)

VASCONCELOS
: Que já tava já com duas parcelas atrasadas já.

DR. LÉO FACHIN
: Ah. Do xxxxx?

VASCONCELOS
: Uhum.

DR. LÉO FACHIN
: E aí eles falaram..., o senhor falou que agora eles falaram o que?

VASCONCELOS
: Ah! Eles falou que, que se o pessoal não saísse, que eles ia matar aquele o povo, que não tinha outra saída. Essa, era essa a..., o que eles comentava lá.

DR. LÉO FACHIN
: O senhor falou aí, que eles chegaram a dizer que se o pessoal não saísse eles iam matar de ‘mamando’ a ‘caducando’?

VASCONCELOS
: De ‘mamano’ a ‘caducano’. Eles comentavam isso aí lá entre eles comentando e, e no dia que pegaram ‘Quebra-Santo’, o ‘Quebra-Santo’ vai confirmar isso aí.

DR. LÉO FACHIN
: ‘Quebra-Santo’ é uma pessoa que morava lá?

VASCONCELOS
: ‘Quebra-Santo’ é uma pessoa que tinha, tinha uma, uma, uma marcação lá também, que foi pego lá há dois anos atrás, apanhou bastante, queimaram o barraco dele e fizeram isso aí com ele. Torturaram ele. Só porém não matou ele e avisou, falou: ‘avisa pro teus, teus parceiros lá que da próxima vez, de meio cor..., da picada pra dentro, de ‘mamano’ a ‘caducano’’.

DR. LÉO FACHIN
: Vão matar?

VASCONCELOS
: Vão matarem.

DR. LÉO FACHIN
: E, e, esse ‘Quebra-Santo’ foi morto...

VASCONCELOS
: Não”.

Não bastassem os robustos depoimentos acima colacionados, não podemos olvidar a existência do Inquérito Policial Complementar n. 95/2017, onde se apura que o(s) suposto(s) mandante(s) da chacina seria xxxxx, que, ao que parece, teria comprado dos “Encapuzados” a área onde ela ocorreu, cujo pagamento estava dependendo da desocupação dos assentados.

A testemunha xxxxx, em 14/11/2017, asseverou perante a autoridade policial, que Tonhão da 12 lhe disse: “Os encapuzados vão fazer uma limpeza na área da Taquaruçu, vão matar todo mundo que estiver ocupando as terras”, pois não estavam recebendo as parcelas das madeiras e nem das fazendas que haviam vendido naquela área, e que, de acordo com Tonhão, “Os Encapuzados” haviam ido ao local por duas vezes, queimaram barracos e agrediram moradores e de nada havia adiantado, mas dessa vez seria diferente, pois matariam todo mundo.

À sua vez, Tonhão da 12 confirmou, em seu depoimento, que
uma semana antes da chacina
soube,
por Sula
– alcunhado também de Amarelinho –, que iriam limpar a área que os “Encapuzados” haviam vendido para xxxxx.

Nesse diapasão, sem embargo do prosseguimento das investigações para se apurar o(s) mandante(s) da Chacina de Taquaruçu do Norte, assim como os demais responsáveis diretos pelo massacre ocorrido na Linha 15, as evidências apontam que aquela área foi adquirida dos “Encapuzados”, e que o pagamento do restante do preço estava condicionado à desocupação dela.

Com isso, por ser
Ronaldo Dalmoneck
, vulgo “Sula” um dos principais líderes do grupo criminoso denominado “Os Encapuzados”, e tendo ele sido reconhecido pela testemunha Osmar Antunes como um dos autores da chacina, consoante confirmado por várias testemunhas inquiridas durante a instrução preliminar, não se pode cogitar em sua despronúncia, conforme pretende a respeitável defesa.

Colho da jurisprudência:

“[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp nº 719.904/SP)”
[7]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, RHC 74.993/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017.

[2]
STJ, HC 385.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017.

[3]
STJ, HC 389.607/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

[4]
TJMT, HC 1009214-88.2018.8.11.0000 – Relator: Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018.

[5]
STJ, AgRg no REsp 1410824/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019.

[6]
STJ, AgInt no REsp 1485764/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018.

[7]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021